Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A abusividade da multa contratual é questão que depende de análise individualizada em cada caso concreto, dependendo de parâmetros como o valor fixado e a gravidade da infração, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte, sobretudo em se tratando de relação de consumo.
2. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou exaustivamente os argumentos suscitados pelas partes.
3. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
3.1. A contrariedade entre o acórdão e os argumentos de mérito apresentados pela parte não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração, devendo ser alegada pelos meios processuais adequados.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.